Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704791-74.2020.8.07.0009 AGRAVANTES: AMARAL E PUGA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SS - EPP E DANIEL PUGA AGRAVADA: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por AMARAL E PUGA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SS - EPP e DANIEL PUGA, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por eles manejado (ID 38633908). Sustentam a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, que houve o prequestionamento do tema. O recurso não merece ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. Nos termos do artigo 997, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, somente será cabível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inexistente, portanto, previsão legal para a interposição do instrumento manejado pela parte na forma adesiva. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 997, II, do CPC/2015, somente será admissível recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Portanto, não há previsão legal para a interposição de agravo interno na forma adesiva. (g.n.) 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.996.251/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022). Ademais, segundo entendimento da Corte Superior, uma vez provido o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso principal, é possível àquele Tribunal realizar o exame de admissibilidade do recurso especial adesivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 39543030. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020